Tribunal: STF
Processo: AI 590997
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
1.      Ausência da cópia da sentença adotada pelo acórdão
recorrido como razão de decidir, peça de traslado obrigatório à
formação do agravo de instrumento. Súmula n. 288 do STF.
2.      Ônus
exclusivo da parte agravante de fiscalizar a correta formação do
instrumento, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo quando os
autos já se encontrarem no Tribunal ad quem.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.